Tribunal: TJBA
Processo: 8106498-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8106498-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALMIR DIAS FERREIRA FILHO

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. TESTEMUNHA OCULAR NEGANDO A OCORRÊNCIA DA AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Valmir Dias Ferreira Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes, sustentando que a única evidência de autoria seria a palavra da vítima, isolada e contraditada por testemunhas, especialmente uma testemunha ocular que negou ter presenciado a ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a palavra isolada da vítima, em contexto de conflito patrimonial e sem corroboração por testemunhas, é suficiente para sustentar condenação pelo crime de ameaça praticado no âmbito da violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, tutela a liberdade psíquica da vítima e consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave, desde que apta a gerar temor real.

5. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima, desde que coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

6. No caso concreto, as circunstâncias do fato — ocorrido em local público e na presença de terceiros — afastam a presunção de clandestinidade típica dos delitos domésticos, exigindo corroboração da narrativa acusatória.

7. A testemunha ocular, presente no momento da discussão, negou ter ouvido qualquer ameaça, corroborando a versão defensiva e enfraquecendo o grau de certeza necessário à condenação.

8. As demais testemunhas e a policial militar não presenciaram a ameaça, limitando-se a relatar o desentendimento entre as partes e o histórico de litígio patrimonial, o que reforça a dúvida razoável quanto à ocorrência do fato típico.

9. A ausência de provas robustas e harmônicas que confirmem, de modo seguro, a materialidade e a autoria do delito impõe a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, sendo inadmissível a condenação fundada em mera probabilidade.

10. Precedentes do STJ reconhecem que, mesmo em casos de violência doméstica, a palavra da vítima deve encontrar respaldo em outros elementos de prova, sob pena de violação à presunção de inocência (STJ, RHC 187976/DF; Ac. 1972451, 0700402-68.2024.8.07.0021).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
° 8106498-63.2023.8.05.0001
,
em que são partes, como apelante,
VALMIR DIAS FERREIRA FILHO

e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
de acordo com a Certidão de Julgamento
,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator